Tribunal: TJPA
Processo: 0011384-75.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0011384-75.2014.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ALINE DE SOUZA MUNIZ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0011384-75.2014.8.14.0301

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Embargos de Declaração em Agravo Interno

Embargante: Instituto de Previdência e assistência do Município de Belém

Embargado: Aline de Souza Muniz

Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA TRATADA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e LHES NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data da assinatura digital.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro,

Relator

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM contra o Acórdão nº 6874504, assim ementado:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IPAMB. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. VEDADA. REPERCUSSÃO GERAL –RE 573.540. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O art. 149, § 1º da Constituição Federal prevê que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão legislar sobre a previdência de seus respectivos servidores nas hipóteses previstas no art. 40 da referida Carta Magna, ou seja, é permitida a cobrança de contribuição para o custeio da previdência social, o que por sua vez não implica em competência para estabelecer contribuição compulsória de assistência à saúde, equiparada a tributo.

2.
Conforme o art. 201 da CF, a obrigatoriedade de filiação restringe-se à previdência social e não sobre a assistência à saúde prestada pelo IPAMB, consoante estatuído no art. 196 da CF.

3.
Portanto, não se está a impedir que o ente previdenciário preste serviços de assistência à saúde, com cobrança do servidor, mas para tanto deve ser descontado com a anuência do servidor e não de caráter obrigatório e compulsório.

4.
Quanto à tese de violação do princípio federativo entendo que não encontra melhor sorte, pois de acordo com a decisão em Repercussão Geral –RE 573.540, cuja relatoria coube ao Ministro Gilmar Mendes, as contribuições previdenciárias para o custeio da saúde não podem ser instituídas compulsoriamente.

5.
Recurso conhecido e não provido.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta que que o acórdão embargado não levou em consideração a decisão proferida na ADI nº 0004529-08.2017.814.0000, pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração.

Não foram ofertadas contrarrazões, conforme certidão de ID 7550192.

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O EXMº SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Conheço dos embargos declaratórios, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1
o
” (grifei)

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15 a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios enumerados no prefalado art. 1.022.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia
, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Verifica-se que pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno em sede de aclaratórios.

O Embargante aduz que o acórdão embargado não levou em consideração a decisão proferida na ADI nº 0004529- 08.2017.814.0000, pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Entretanto, a decisão embargada tratou exatamente da matéria pugnada, explicando que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
foi baseada em consonância com a decisão em Repercussão Geral –RE 573.540, cuja relatoria coube ao Ministro Gilmar Mendes, em que as contribuições previdenciárias para o custeio da saúde não podem ser instituídas compulsoriamente.

Assim, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer omissão, sendo a questão trazida nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o
decisum
embargado não atendeu aos interesses do embargante, que pretende uma reanálise de provas, o que é incabível na presente via.

Logo, não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada
, NEGO PROVIMENTO
aos embargos declaratórios, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro,

Relator

Belém, 11/04/2022